Tribunal: TJMT
Processo: 1004582-05.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004582-05.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE BERNARDES MORAIS - CPF: 001.547.011-30 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), MARLENE BERNARDES MORAIS - CPF: 001.547.011-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO BRADESCO E O DE MARLENE BERNARDES MORAIS PREJUDICADO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1004582-05.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes
: Banco Bradesco S.A. e Marlene Bernardes Morais

Apelados
: os mesmos

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM FAVOR DA AUTORA –
FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

Segundo entendimento consolidado no STJ,
“não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1004582-05.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes
: Banco Bradesco S.A. e Marlene Bernardes Morais

Apelados
: os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interposto contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por dano moral ajuizada por Marlene Bernardes Morais em face do Banco Bradesco S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando inexistente o débito relativo ao contrato objeto da lide, bem como condenou o banco a repetição do indébito de forma simples e indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% sobre o valor da causa.

Inconformado, Banco Bradesco S.A. sustenta a regularidade na celebração do contrato entre as partes, asseverando a inexistência de qualquer dano moral ou material. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
e para que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento.
Postula, ainda, para que seja afastada a restituição do indébito.

De outra banda, Marlene Bernardes Morais, pleiteia a majoração do valor arbitrado na sentença a título de dano moral, a incidência dos juros de mora sob danos materiais a partir do evento danoso, a repetição do indébito em dobro, bem como a majoração dos honorários advocatícios em 20%.

As partes apresentaram contrarrazões (id. 103125466 e id. 103125468), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1004582-05.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes
: Banco Bradesco S.A. e Marlene Bernardes Morais

Apelados
: os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que Marlene Bernardes Morais moveu ação declaratória de nulidade negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco Bradesco S.A., aduzindo ser idosa e que está sofrendo descontos indevidos em seu benefício do INSS, referente ao contrato de empréstimo consignado n. 0123287178641, no valor de 8.145,27 (oito mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos), a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas de
R$ 214,23
(duzentos e quatorze reais e vinte e três centavos) cada.

Após a regular tramitação do processo, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito declarando inexistente o débito relativo ao contrato objeto da lide, bem como condenou o banco a repetição do indébito de forma simples e indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% sobre o valor atualizado da causa. (id. 103120791)

Contra essa decisão, as partes recorrem.

Por questão de lógica processual, passo à análise conjunta dos recursos interpostos.

In casu
, conforme se depreende dos autos, apesar do banco trazer um contrato supostamente assinado a rogo pela autora, deixou de apresentar o comprovante de transferência eletrônica disponível (TED) do valor do empréstimo, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado, veja-se:

“Na espécie, verifica-se que consta do extrato do benefício da parte autora, fornecido pelo INSS, que a mesma suportou desconto em razão do Contrato nº 0123287178641 – excluído com 55 parcelas descontadas.

O banco trouxe aos autos o contrato, mas não apresentou a TED.

O Juízo, ao perceber a ausência do comprovante, oportunizou, mais uma vez, que o banco apresentasse o comprovante de que disponibilizou o valor do contrato para a parte autora.

Entretanto, a instituição requerida não trouxe o documento aos autos; e, desta forma, não fez prova de que a autora foi beneficiada com o valor do empréstimo
.

Assim, sem outras delongas, a ação merece ser julgada procedente, ao menos de forma parcial.”
(id. 103120791)

Logo, demonstrada a ausência de documento comprobatório de que a autora realmente foi beneficiada com a disponibilização do valor do empréstimo, resta evidente o dever do banco restituir os valores pagos de forma indevida por aquela, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, de forma simples, conforme fixado pelo d. magistrado, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé. Negado provimento ao agravo
.”
(AgRg no AG n. 570.214/MG, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos, não merecendo retoque a sentença neste ponto
.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a autora, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Neste ponto, data vênia, o douto magistrado não agiu com o costumeiro acerto, motivo pelo qual merece provimento o recurso aviado pelo banco.

Por fim, ante o afastamento do dano moral, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Grande parte dos pleitos autorais foram afastados, posto que nesta instância recursal o banco obteve êxito no afastamento do dano moral, restando, somente, o dever de restituir na forma simples.

O art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei)

Desse modo, considerando que grande parte dos pedidos da autora foram afastados, a sentença deve ser reformada neste ponto, para inverter o ônus sucumbencial, na proporção de 60% (sessenta por cento) para a autora e 40% (quarenta por cento) para o réu, mantendo a exigibilidade suspensa em relação a autora ante a justiça gratuita concedida.

Por derradeiro, ante o afastamento da indenização a título de dano moral e a redistribuição do ônus sucumbencial, resta prejudicada a análise da matéria afeta à majoração do dano moral e dos honorários advocatícios, pretendida pela parte autora em suas razões recursais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser parcialmente reformada, para afastar a indenização a título de dano moral.

Posto isso
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado por B
anco Bradesco S.A., e PREJUDICADO o recurso interposto por
Marlene Bernardes Morais.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021